Tribunal: STM
Processo: 7000097-19.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000097-19.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: IRINEU VIEIRA BUENO ADVOGADO(A): LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
(OAB: MG47898) E REGINA GENI AMORIM JUNCAL (OAB: MG167470)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer
do presente Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2022 17:00:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aa885a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000097-19.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: IRINEU VIEIRA BUENO, Civil.
IMPETRADO: MM. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADOS: Dr. LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY, OAB/MG 47.898, e
Dra. REGINA GENI AMORIM JUNCAL, OAB/MG 167.470.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PLEITO DEFENSIVO DE ABERTURA DE PRAZO PARA
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A, DO CPP. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NÃO
CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATENTADO À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
1. A amplitude da impetração da ação constitucional não é ilimitada, encontrando baliza na
demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o
processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade de locomoção.
2. O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais
há previsões recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima:
o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar para não conhecer do presente Habeas Corpus.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Dr. LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY, OAB/MG 47.898,
e Dra. REGINA GENI AMORIN JUNCAL, OAB/MG 167.470, em favor do Civil IRINEU VIEIRA BUENO, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001,
indeferiu o pedido formulado pela Defesa do ora Paciente para que fossem aplicados os arts. 396 e 396-A,
ambos do Código de Processo Penal comum, no aludido procedimento penal a que responde como incurso no
art. 309 do CPM.
Neste writ, sustentam os Impetrantes, em suma, que a observância do rito estabelecido no Código de Processo
Penal comum, no que tange à abertura de prazo para a resposta à acusação, é fundamental para o exercício

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2022 17:00:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aa885a5
do contraditório e da ampla defesa, além de respeitar o Princípio da Isonomia.
Cita como fundamento para seu pedido, indeferido pelo Juízo apontado como coator, os Acórdãos do STF
lavrados nos autos do HC nº 127.900 e do RHC nº 142.608, das relatorias respectivas dos Ministros DIAS
TOFFOLI e EDSON FACHIN.
Apontam, assim, como necessárias e obrigatórias, as regras insertas na lei processual penal comum, mesmo
para os processos regidos por leis especiais.
Não houve pleito liminar e, no mérito, requerem a aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de
Processo Penal comum, com a consequente abertura de prazo para apresentação de Resposta à Acusação nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001.
Por Despacho de 18 de fevereiro de 2022, solicitei as informações necessárias à instrução do feito à autoridade
apontada como coatora (Evento 5).
Em 25 de fevereiro de 2022, por meio do Ofício 66/22-SEC-dff, a MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM Dra. MARIANA QUEIROZ AQUINO informou sobre o regular andamento da Ação Penal
Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001 (Evento 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, diante da inadequação da via eleita, considerando
que a ação constitucional não pode ser usada como sucedâneo recursal.
No mérito, posicionou-se pela denegação da ordem, em face da manifesta ausência de abuso de poder ou
ilegalidade na decisão impugnada, a qual, além de não ter gerado qualquer violência ou coação à liberdade de
locomoção do Paciente, está em conformidade com o art. 3º, alínea "a", do CPPM, e com o pacífico
entendimento jurisprudencial acerca da inaplicabilidade dos arts. 396 e 396-A, do CPP comum no âmbito da
Justiça Militar da União (Evento 11).
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR: DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do presente Habeas
Corpus, diante da inadequação da via eleita, considerando que a ação constitucional não pode ser usada como
sucedâneo recursal.
Nesta ação constitucional, buscam os Impetrantes a aplicação, pelo Juízo a quo, dos arts. 396 e 396-A, ambos
do Código de Processo Penal comum, com a consequente abertura de prazo para apresentação de Resposta à
Acusação nos autos da Ação Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001.
Compulsando os autos relacionados a estes, verifica-se que a Instância a quo, soberana na análise do acervo
probatório, recebeu a Denúncia oferecida na Ação Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001 e promoveu a
citação dos Acusados, dentre eles o Paciente, estando pendente apenas a de um deles, pois se trata de
estrangeiro.
Constata-se, também, que os Impetrantes peticionaram ao Juízo, em 13 de janeiro de 2022, a fim de que a
realização do interrogatório do Paciente ocorresse ao final da instrução criminal, bem como para que fosse
concedida vista à Defesa para apresentação de Resposta à Acusação, nos moldes dos arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP comum (Evento 51 da APM nº 7000780-60.2021.7.01.0001).
Por Despacho de 10 de fevereiro de 2022, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM Dr.
JORGE MARCOLINO DOS SANTOS indeferiu o pleito nos seguintes termos, in verbis (Evento 41 da APM nº
7000780-60.2021.7.01.0001):

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2022 17:00:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aa885a5
"(...) INDEFIRO os pedidos de aplicação dos Artigos 396, 396-A do CPP, uma vez que tal Artigo
não se aplica as ações penais militares que são reguladas pelas normas do Código de Processo
Penal Militar como estabelece seu Artigo 1º, sem possibilidade de aplicação do Diploma
invocado pelas nobres Defesas, conforme dispõe o inciso III do seu Artigo 1º, salvo nos casos
omissos conforme prevê o Artigo 3º do Estatuto Castrense. Quanto a realização do
interrogatório, de acordo com o Artigo 400 do CPP, nada a ser apreciado, tendo em vista que
esta Justiça Especializada já o observa por força do HC de nº 127.900 do STF. (...)"
Por seu turno, em 16 de fevereiro de 2022, houve a presente impetração.
O Habeas Corpus encontra fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e no Capítulo VI do Título II
(Processos Especiais) do Código de Processo Penal Militar e tem como função precípua impedir a ocorrência de
ilegalidades ou de abusos de poder relacionados à constrição dos direitos de ir, vir e ficar. Portanto, tem por
escopo resguardar a liberdade de locomoção dos indivíduos, de forma direta ou indireta.
Notório que o instituto constitucional tem sido empregado de forma mais ampla, pois, atualmente, seu papel
suplanta o resguardo à liberdade de locomoção, alçando o patamar de instrumento destinado à observância
das regras constitucionais, principalmente àquelas relacionadas ao Princípio do Devido Processo Legal, mas
desde que violadoras, mesmo que indiretamente, da liberdade do indivíduo.
Portanto, tal "amplitude" não é ilimitada: ela encontra baliza na demonstração inequívoca da alegação de
ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da
liberdade. Noutras palavras, o escopo do remédio constitucional é a reparação de eventual ilegalidade
perpetrada no curso do processo que possa ameaçar o direito de ir e vir.
Obviamente que, tratando-se de processo penal, a imensa maioria das objeções postas pelas partes podem
esbarrar, mesmo que por vias reflexas, na autodeterminação do sujeito passivo da demanda criminal, mas isso
não lhe dá guarida para abusar da impetração da ação constitucional.
Não é o fato de estar respondendo a uma Ação Penal Militar por crime que tenha como preceito sancionador
uma pena restritiva de liberdade que a impetração ganha "carta branca" para quaisquer tipos de abordagens e
questionamentos, porquanto a delimitação é, justamente, a indicação do atentado - ou sua ameaça - à real
liberdade de locomoção do indivíduo. Na ação de Habeas Corpus não há espaço para a hipótese.
Nesse mote, em que pese ter restado claro que os Impetrantes estão firmes no propósito de verem atendida
sua pretensão quanto à apresentação de defesa prévia, não há apontamento concreto acerca da ilegalidade,
do constrangimento ilegal ou do abuso de autoridade a que o Paciente está sendo submetido, pois a
autoridade apontada como coatora bem fundamentou o indeferimento do pleito.
Ademais, se os Impetrantes consideraram que o Magistrado a quo laborou em erro ao indeferir a apresentação
de defesa prévia, a Correição Parcial seria a medida indicada para o caso, consoante o teor do art. 498, alínea
"a", do CPPM, o que demonstra, por si só, a inadequação desta via estreita.
Ora, o writ não é remédio para todos e quaisquer males e sua nobre destinação já restou estampada e é de
conhecimento dominante da comunidade jurídica. Assim, sua impetração não pode ser desvirtuada, pois não é
uma opção da parte valer-se de seu procedimento sumário e prioritário como atalho processual.
O Supremo Tribunal Federal já debateu a questão a fim de impedir a vulgarização da ação constitucional, como
aponta o seguinte julgado, in verbis:
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. 1. O habeas corpus tem uma
rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob
pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas
corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2022 17:00:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aa885a5
novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema
Corte. 2. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito". (HC 111909, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/9/2012, DJe-191, publicado em 28/9/2012.) (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, a tendência louvável é que sejam atenuadas, pelos Tribunais, na fase de admissibilidade, as
hipóteses de cabimento das ações de Habeas Corpus que tenham objeto diverso (ou muito distanciado) da
natureza jurídica do instituto, qual seja, repise-se, a reparação de ilegalidade ou constrangimento ilegal,
manifestos e irrefutáveis, ao direito de locomoção.
Sendo o fundamento da impetração ineludível, a prova da alegação é cristalina, não merecendo qualquer
exame mais acurado e nem de produção suplementar, e sua cognição se faz praticamente de forma
automática pelo julgador. Contudo, necessitando de análise de matéria de fato ou do acervo probatório e
havendo recurso próprio para a impugnação, incabível a ação constitucional.
O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há previsões
recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo
recursal.
Nesse sentido é a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, conforme apontam os seguintes
julgados, in litteris:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela
Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a
análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo
tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo
princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para acolher
a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se
presta a via eleita. Precedentes. 5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de
agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.
Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à
análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não
provido". (HC 203122 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
20/9/2021, DJe-190, publicado em 23/9/2021.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser
recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido
diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não
provido". (HC 181735 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
15/12/2020, DJe-294, publicado em 16/12/2020.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2022 17:00:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aa885a5
9.503/97. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF". POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS
IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção
quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua
utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância
precedente. 2. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo
Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC
135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a
paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº 9.503/97. 4. O reconhecimento das
nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código
de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo
formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode
ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é
ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório
engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente,
conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante
na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes:
HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC
122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental
desprovido". (HC 169132 AgR, Relator Minsitro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
17/5/2019, DJe-113, publicado em 29/5/2019.) (Grifos nossos.)
Na mesma linha se posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como apontam as Ementas que trago
à colação. Vejamos:
"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NOMEAÇÃO DO MESMO ADVOGADO COMO
DATIVO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. 3. APROVEITAMENTO DA
APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PELO MESMO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. ABERTURA DE PRAZO PARA RATIFICAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. PROCEDIMENTO
RECOMENDÁVEL. 4. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 6 ANOS E 8 MESES. PACIENTE PRESO HÁ
MAIS DE 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a
orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego
do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Diante da inércia
do Dr. Nelson Sales em apresentar procuração, e com sua posterior nomeação como defensor
dativo pela Magistrada de origem, seu prazo recursal apenas teve início com sua intimação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2022 17:00:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aa885a5
pessoal, em 6/6/2018. Dessa forma, o recurso interposto pelo próprio Dr. Nelson Sales, em
momento anterior a esta data, não pode ser considerado intempestivo. 3. Não há se falar em
ilegalidade no aproveitamento do recurso interposto pelo próprio advogado nomeado como
dativo, cuidando-se de providência que vai ao encontro da razoável duração do processo, sem
violar a ampla defesa, uma vez que o causídico já tinha conhecimento do processo, tanto que
apresentou termo e razões de apelação. Contudo, deveria ter sido franqueado prazo para
ratificar ou complementar seu recurso. 4. Considerando que o paciente está condenado pelo
crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e se encontra preso desde
7/4/2017, ou seja, há mais de 4 anos, deve lhe ser franqueada a possibilidade de aguardar o
julgamento do recurso de apelação em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. 5.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para desconstituir o trânsito em
julgado e anular o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo para recurso.
Concede-se, ainda, ao paciente, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, se
não estiver preso por outro motivo". (HC 544.020/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (Grifos nossos.)
Esse também é o entendimento desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. A impetração de Habeas Corpus com o mesmo propósito de ação autônoma de
Revisão Criminal se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer
cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso
de poder. A jurisprudência é uníssona no sentido de não se conhecer do remédio
heroico manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato
apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante nulidade,
o que não é o caso. Precedentes do STF, do STJ e do STM. Preliminar de não conhecimento do
habeas corpus acolhida. Decisão por unanimidade". (STM. Habeas Corpus nº 7000084-
54.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 25/3/2021, Data de Publicação: 12/4/2021.) (Grifos nossos.)
Portanto, inaceitável a impetração de Habeas Corpus quando existente outra modalidade recursal específica
para se discutir a matéria impugnada e sem o apontamento de reflexo direto na liberdade de locomoção do
Paciente.
Dessa forma, a Correição Parcial é a via legalmente constituída prevista para a discussão do ato tido como
errôneo, sem encontrar as amarras procedimentais afetas a esta ação.
Certo é que, in casu, por inexistir apontamento concreto quanto à constrição à liberdade de locomoção do
Paciente, não há conclusão a se extrair senão que esta impetração foi malsinada, a fim de superar, de forma
facilitada, os trâmites mais delongados da Correição Parcial que se buscou suplantar.
Assim, delimitada a área de abrangência do Habeas Corpus e considerando a existência de via própria
legalmente prevista para a discussão trazida agora para discussão, incabível a presente impetração.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheço do
presente Habeas Corpus.